Tribunal: TJBA
Processo: 8061563-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061563-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL MACHADO CARDOSO

AGRAVADO: SUYANE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KEZIA DIAS DE LIMA, DIEGO FERNANDES DE JESUS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DE FAMÍLIA.

AÇÃO
DE

EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS.
PENHORA DE IMÓVEL
DE PROPRIEDADE DO ALIMENTANTE
.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
PENHORA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 833 DO CPC.

DESCONTO MENSAL NO
S

RENDIMENTOS
DO EXECUTADO.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO
PERCENTUAL
. CABIMENTO.
LIMITAÇÃO DO DESCONTO
.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
DECISÃO REFORMADA
EM PARTE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A penhora do imóvel de propriedade do agravante deu-se em sede de execução de alimentos, restando configurada uma das hipóteses legais de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3º, III da Lei nº 8.009/90.

2. Em razão da natureza da verba alimentar, destinada à subsistência da alimentanda, imperioso prestigiar medidas legais, aptas à satisfação do débito, sem olvidar que a atividade executiva deve ter como norte o interesse da parte exequente, sendo descabida a alegação do agravante vinculada ao disposto no artigo 805 do CPC, que trata da execução pelo modo menos gravoso para o executado, não existindo, no que diz respeito ao veículo penhorado, quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no seu artigo 833.

3. A constrição das verbas salariais será permitida se provado que a penhora de parte dos valores não afeta a dignidade do devedor, notadamente porquanto o mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para o sustento do alimentante.

4. Muito embora seja pertinente a penhora pleiteada pela exequente, é inegável o comprometimento dos rendimentos auferidos pelo executado, sendo cabível que os descontos referentes às prestações exequendas não ultrapassem 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, no intuito de não comprometer a sua subsistência, a teor do art. 529, § 3º, do CPC.

Reforma parcial que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8061563-67.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
MARCELO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA
, e, como agravado,
SUYANE SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)